Tribunal: TJDFT
Processo: 0714626-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Vistos, etc. ERLY FERNANDES CARDOSO apresenta Reclamação endereçada ao Superior Tribunal de Justiça, no qual formula os seguintes pedidos: Seja provido a presente RECLAMAÇÃO perante este Ilustre Tribunpara reformar (artigo 992 do CPC) e sustar de imediato (artigo 993 do CPC) os efeitos do acórdão, que contrarfrontalmente ao Artigo 22, parágrafo 2o da Lei 8.906/94, súmula 727 do STF e JURISPRUDÊNCIADOMINANTES DAS PRÓPRIAS TURMAS RECURSAIS, para que se REFORME IN TOTUN o v. Acórdaçoitado para que o Agravo de Instrumento interposto seja enviado ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL paanalise e julgamento do seu Mérito, bem como o REX impetrado pelo Reclamante também seja enviado ao SupremPretório, por ser de sua competencia, tendo em vista que o teor do r. Decreto do TJDFT resta, indubitavelmencontraditório com o devido deslinde da demanda, quando do indevido não conhecimento do Agravo de instrumentque trata da matéria resumidamente apresentada nesta Reclamação para Análise e julgamento do STF, , motivo pequal deve o acórdão atacado ser reformado in totum. E, caso haja entendimento no sentido de que o processo estotalmente maduro e pode ser decidido pela via desta Reclamação junto a este STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DJUSTIÇA seja revisado os depoimentos das testemunhas para suprir as injustiças do julgado e o reforme a sentençao acórdão retirando a condenação do Reclamante em todas as questões de mérito decididas por uma questão privilégio ao direito e à Justiça e julgando procedente o seu pedido Contraposto formulado na origem (sic). O Reclamante aponta como parte reclamada a 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território, destaca sua irresignação quanto ao mérito do julgado em recurso inominado proferido por aquele i. Órgão julgador e, ao fim, como visto, formula pedido subsidiário de reforma daquele entendimento. Ocorre que no decorrer da fundamentação também se insurge contra decisão proferida pelo Exmo Presidente do Juizado Especial, alegando contrariedade à Súmula 727 do STF e usurpação da competência daquela Suprema Corte para o juízo de admissibilidade do Agravo em Recurso Extraordinário, formulando pedido correspondente “para que se REFORME IN TOTUN o v. Acórdão açoitado para que o Agravo de Instrumento interposto seja enviado ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para analise e julgamento do seu Mérito”. Na forma como redigida, não está clara na petição inicial qual é a decisão objeto da Reclamação, se aquela proferida pela 1a Turma Recursal ou se a prolatada pela Presidência daquele i. Órgão, sendo certo que tal esclarecimento se faz necessário para fins de fixação da competência para julgamento, já considerando a decisão proferida pelo eg. Superior Tribunal de Justiça em id. 35134274, p. 391, destes autos. Concedo, pois, o prazo de quinze dias úteis para que a parte apresente a emenda à inicial, nos termos do art 321 do CPC, com os esclarecimentos apontados. I. Brasília, 14 de julho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator